Tribunal: TJES
Processo: 5017415-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017415-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSEILSON GOMES CUSTODIO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES DE NULIDADE E IMPUGNAÇÃO À AJG REJEITADAS. MÉRITO. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, rejeitou impugnação à penhora de R$ 4.480,76 mantidos em conta poupança.

O agravante sustenta a impenhorabilidade da verba com base no limite legal de 40 salários-mínimos e a violação ao princípio da menor onerosidade, dado o valor ínfimo frente ao débito total.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se a quantia bloqueada em conta bancária, em valor inferior a 40 salários-mínimos, reveste-se de impenhorabilidade, independentemente da natureza da conta ou da movimentação financeira de baixo valor destinada à subsistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Não merece guarida a preliminar de defeito de representação, uma vez que o § 5º do art. 1.017 do CPC dispensa a juntada de peças obrigatórias quando os autos tramitam em meio eletrônico, sendo que a procuração repousa no processo de referência.

4)
Com esteio no conjunto probatório, mantém-se a gratuidade de justiça outrora deferida, visto que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural, prevista no § 3º do art. 99 do CPC, não fora elidida por prova em contrário.

5)
Nos termos do inciso X do art. 833 do CPC, são impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos.

6)
A movimentação financeira para gastos domésticos (supermercados e farmácias) não desnatura a função de reserva monetária protegida pela norma processual.

7)
A impenhorabilidade de valores abaixo desse teto é presumida, incumbindo ao credor o ônus de provar eventual má-fé, fraude ou abuso de direito, o que não ocorreu no caso concreto.

8)
Constata-se, ainda, a inobservância do critério de utilidade da medida, uma vez que o valor constrito representa menos de 1,5% do débito exequendo (aproximadamente R$ 914.000,00), contrariando a própria diretriz fixada pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Preliminares de defeito de representação e impugnação à gratuidade da justiça rejeitadas.

10)
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"É impenhorável a quantia de até 40 salários-mínimos poupada pelo devedor, seja ela mantida em caderneta de poupança, conta-corrente ou outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé ou fraude".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, § 3º do art. 99, inciso X do art. 833 e § 5º do art. 1.017.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.460.028/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04.03.2024; STJ, REsp nº 2.062.497/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 03.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar as preliminares para, no mérito, dar provimento ao agravo de instrumento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE

De plano,
rejeito
a
alegação
de defeito de representação
, uma vez que o § 5º do art. 1.017 do CPC dispensa a juntada de peças obrigatórias quando os autos tramitam em meio eletrônico, sendo que a procuração repousa no processo de referência.

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Com esteio no conjunto probatório, mantenho a gratuidade de justiça outrora deferida, visto que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural, prevista no § 3º do art. 99 do CPC, não fora elidida por prova em contrário.

Rejeito
, pois, a impugnação.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia à legalidade da penhora sobre a quantia de R$ 4.480,76, depositada na conta poupança do agravante.

O art. 833 do CPC dispõe que são
impenhor
áveis as
quantia
s
depositada
s
em caderneta de poupança,
até o limite de 40 salários mínimos,
exceto em caso de pensão alimentícia, de qualquer natureza
,
e de importância superior a 50 salários-mínimos mensais:

Art. 833.
São impenhoráveis
:

(...)

IV –
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º
;

(...)

X –
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
;

(...)

§ 2º
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar
o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º
.

A bem da verdade,
é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido d
a extensão da
impenhorabilidade a contas-correntes, fundos de investimento
e congêneres, de modo que é irrelevante a natureza do
produto bancário
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES MANTIDOS EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. As Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça pacificaram o entendimento de que os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis. Efetivamente, conforme a jurisprudência desta Corte, a impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta-corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, hipóteses não identificadas no caso concreto.
[...] 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.460.028/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DA QUANTIA DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, X, DO CPC. 1.
Segundo a jurisprudência pacificada deste STJ "é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda."
(REsp 1.340.120/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.372.050/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O STJ possui jurisprudência no sentido de que "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).
2. Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias locais, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade.
3. Retorno dos autos ao TJRJ, a fim de que aplique a regra da impenhorabilidade conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.291.196/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ALCANCE.
1. De acordo com a jurisprudência firme desta Corte Superior, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Precedentes.
[...]. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.089.458/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

In casu
, o acervo probatório demonstra que as movimentações financeiras do agravante possuem caráter doméstico, como gastos em farmácias e supermercados, o que não desnatura a função de reserva monetária da conta.

Com efeito,
valores
nesse patamar
são presumidamente impenhoráveis, cabendo ao credor comprovar o abuso do direito
ou
a má-fé do devedor
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. COBRANÇA. PROCEDIMENTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. SANÇÃO DO ART. 523, § 1º, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, X, DO CPC/2015. PRESUNÇÃO. ABUSO, MÁ-FÉ OU FRAUDE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CREDOR. APLICAÇÃO DA REGRA À PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 deve ser presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora, sobretudo porque "a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova" (Tema repetitivo n. 243/STJ).
[...
]
5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 2.062.497/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023.)

Ademais, a manutenção da constrição afronta a própria determinação judicial do juízo
a quo
, que estabelecera o patamar mínimo de 1,5% do débito para a eficácia do bloqueio, critério não atingido pela penhora de R$ 4.480,76 frente a uma dívida de aproximadamente R$ 914.000,00.

Do exposto,

e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele dou provimento
, para reformar a decisão agravada e determinar o imediato desbloqueio dos valores constritos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto do Eminente Relator.